Tribunal: TJBA
Processo: 8050571-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050571-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s): GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE AGRAVADO: LUCAS ALBERTO ANDRADE FREITAS Advogado(s):LAIS LIMA MARQUES MASCARENHAS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NO CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, aplicou multa diária por atraso no cumprimento de ordem liminar que determinava a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico de urgência. 2. A agravante sustenta o cumprimento da obrigação, embora tardio, e pleiteia o afastamento ou a redução das astreintes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na autorização e custeio de procedimento cirúrgico, para além do prazo fixado judicialmente, configura descumprimento da obrigação de fazer e se a multa cominatória aplicada observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. O direito à saúde possui primazia constitucional (CF/88, art. 196), sobrepondo-se a interesses meramente econômicos ou a entraves administrativos da operadora do plano. 5. A demora no cumprimento da decisão judicial, justificada pela agravante em questões burocráticas, não afasta a sua responsabilidade, sobretudo diante da gravidade do quadro clínico do paciente, que demandava tratamento urgente com risco de dano neurológico. 6. O magistrado pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 139, inc. IV), observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência (CPC, art. 8.º). 7. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se adequada e proporcional à capacidade econômica da operadora e à essencialidade do bem jurídico tutelado, funcionando como meio coercitivo indispensável para a efetividade da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO: Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida em todos os seus termos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 8.º, 139, IV e 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI 5038364-90.2024.8.09.0000, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, 4.ª Câmara Cível, j. 16.07.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8050571-47.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante - UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA e Agravado - LUCAS ALBERTO ANDRADE FREITAS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23